Tribunal: STF
Processo: RE 638706
Classe: RE
Órgão julgador: MINISTRO PRESIDENTE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-06-23
Data de publicação: 2011-06-23

Ementa:
RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Inexigibilidade de título judicial. Decisão superveniente do STJ. Tema infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a inexigibilidade de título judicial cujo fundamento contraria decisão superveniente do Superior Tribunal de Justiça sobre tema declarado de natureza infraconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, versa sobre tema infraconstitucional.